Tribunal: TJMT
Processo: 1021756-36.2021.8.11.0000
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021756-36.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Defeito, nulidade ou anulação, Nulidade]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JAIR DE LIMA - CPF: 045.653.769-46 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (AGRAVADO), ALEX SANDRO MONARIN - CPF: 014.705.199-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO FISCAL — EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE — CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA — DEVEDOR NÃO RESIDENTE NO ENDEREÇO INDICADO — DESNECESSIDADE DE REITERAÇÃO PELO CORREIO — CITAÇÃO POR EDITAL — CABIMENTO.

Certificado pelo oficial de justiça que o executado não reside no endereço e está em lugar incerto e não sabido, desnecessário o envio de carta pelo correio. Logo, é válida a citação por edital.

Recurso não provido
.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por
Jair de Lima
contra a decisão que, em ação de
execução fiscal
proposta pelo
Município de Sorriso
, rejeitou a exceção de pré-executividade.

Assegura que “
é nula a citação realizada por edital, vez que não houve cumprimento de todas as diligências necessárias para citação nessa modalidade
.”.

Assevera que “
à época do fato gerador não foi regulamente notificado para acompanhar os plenos termos do processo administrativo, restou-se de forma incontroversa que houve cerceamento da sua defesa, eivando de nulidade a execução fiscal originária de processo administrativo do qual não participou, razão pela qual deve ser extinto o processo de execução
.”.

Requer o provimento do recurso para “
declarar a nulidade da citação editalícia, bem como condenando o agravado no pagamento de honorários advocatícios
.”.

Indeferida a antecipação de tutela recursal (Id. 111903484).

Contrarrazões (Id. 112187470).

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:

[...] A citação por edital da parte executada, na forma do inciso IV, do art. 8º da Lei nº 6.830/80, apenas se consumou depois de superada a tentativa de citação pessoal do devedor por Oficial de Justiça, conforme certidões id’s. 26076164 e 43065697, inclusive, a segunda tentativa foi procedida depois da realização de pesquisas nos sistemas de buscas de endereços, circunstâncias que tornam inviável e consequentemente frustrada a possibilidade de citação do executado por correspondência, obedecida, assim, a Súmula 414 do STJ.

[...]

Logo, não há que se falar em nulidade de citação, impondo, de consequência, a rejeição da presente exceção de executividade.

Ante o exposto, rejeito a presente exceção de pré-executividade (id. 52950458).

Sem custas e honorários.

Escoado o prazo recursal, certifique-se. [...]
(Id. 111692488 – fls. 5/6).

Execução fiscal de crédito tributário, no montante de R$ 12.255,24: doze mil duzentos e cinquenta e cinco reais e vinte e quatro centavos, decorrente do não recolhimento de Imposto sobre a Propriedade Territorial e Urbana – IPTU (certidão de dívida ativa nº 2242/2019, Id. 111692488 – fls. 56), em que a inicial foi protocolada em 13 de agosto de 2019 (Id. 111692488 – fls. 54) e o despacho ordenatório de citação foi proferido na data de 16 de outubro do mesmo ano (Id. 111692488 – fls. 47/49).

Em 19 de outubro de 2019, expediu-se
mandado de citação
no endereço declinado no inicial da execução fiscal (Id. 111692488 – fls. 45), porém, na data de 12 de novembro do mesmo ano, o oficial de justiça certificou que não foi possível realizar a citação do executado pelo seguinte motivo:

[...] Certifico eu, Oficial de Justiça do Foro da Comarca de Sorriso, Estado de Mato Grosso, que em cumprimento ao r. mandado, extraído dos autos supra citado, expedido pelo Meritíssimo Juízo de Direito desta Comarca; de posse do mandado, dirigi-me ao endereço descrito, e lá estando, após as formalidades legais e de estilo,
não foi possível proceder à citação do polo passivo Jair de Lima, em virtude de não localizá-lo, sendo que não localizei o imóvel descrito no mandado, sendo que no local existem os imóveis 251 e pula para 320
, onde indagando, não souberam informar a respeito da pessoa procurada. [...]. (Id. 111692488 – fls. 43). [sem negrito no original]

Na data de 26 de março de 2020, a Fazenda Pública pugnou pela realização de buscas de endereço do executado pelo Sistema de Informações Eleitorais – SIEL, BacenJud e Restrições Judiciais sobre Veículos Automotores – RenaJud (Id. 111692488 – fls. 41), a ser deferido em 24 de junho do mesmo ano:

[...] Por sua vez, visando a efetividade do processo determino a busca de endereço nos sistemas Restrições Judiciais sobre Veículos Automotores – RenaJud e Sistema de Informações Eleitorais – SIEL, no caso de busca negativa BacenJud.

Indefiro a busca de endereço em relação aos demais sistemas, pois a pretensão implica em aumento considerável do ‘custo oportunidade’, com sérios prejuízos para a prestação jurisdicional. [...]. (Id. 111692488 – fls. 37).

Diante dos dois novos endereços encontrados, a Fazenda Pública, na data 26 de junho de 2020, pleiteou pela expedição de
mandado de citação
(Id. 111692488 – fls. 35), todavia, em 7 de novembro do mesmo ano, o oficial de justiça certificou mais uma vez que não foi possível realizar a citação do executado:

[...] Certifico que, em cumprimento ao r. mandado de citação de ordem do (a) MM. (a) Juiz (a) de Direito da 4ª Vara da Comarca de Sorriso/MT, extraídos dos autos de execução fiscal, em que tem como Parte Credora Município de Sorriso/MT e Parte Devedora Jair de Lima, de posse do mandado, dirigi-me aos endereços indicados no mandado, em dias e horários alternados, ali estando, após as formalidades legais não foi possível proceder a citação da parte devedora acima qualificada, uma vez que não foi localizado (a) junto ao endereço indicado, sendo que na Trav. Peixe não foi localizado o n. 953, sendo que localizei os números 929 e 965, bem como que na Rua Dos Universitários também não foi localizado o n. 16 no início da referida rua.

Certifico ainda, que não foi possível proceder ao arresto/penhora de bens em nome da executada, uma vez que não foram localizados bens dos mesmos. [...]. (Id. 111692488 – fls. 32).

Logo, após três (3) tentativas de citação por oficial de justiça em endereços diversos, não restou alternativa à Fazenda Pública senão a de requerer a citação por edital, porquanto o executado estava em local incerto e não sabido. Assim, demonstrado que a tentativa de citação pelo correio nos mesmos endereços em que foram realizadas as tentativas por oficial de justiça seria inócua, mostra-se válida a citação por edital.

[...] EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL PRECEDIDA DE CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. VALIDADE. EXAURIMENTO DAS POSSIBILIDADES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

[...]

3.
Tomadas providências para a localização do ora agravante, tendo o oficial de justiça se deslocado mais de uma vez ao seu endereço, não conseguindo efetuar citação, a citação por carta, no mesmo endereço, seria igualmente ineficaz. Consideram-se, portanto, exauridas as tentativas de localização do executado, fato que viabiliza a citação por edital
.

4. Agravo interno não provido. (STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp 1662782/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 15 de dezembro de 2020). [sem negrito no original]

No que se refere ao exaurimento de buscas para encontrar possíveis endereços do executado, além de restar demonstrado pelo oficial de justiça que a localização deste é desconhecida, não há imposição legal para exigir tal medida.

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. TENTATIVA FRUSTRADA DE CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. APELAÇÃO IMPROVIDA.

[...]

4. No REsp nº 1.103.050/BA, julgado sob a sistemática do art. 543-C do CPC, o Egrégio STJ decidiu que, ‘Segundo o art. 8º da Lei 6.830/80, a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando não exitosas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça’. Estabeleceu-se, então, em ordem sucessiva, a citação pelo correio com AR, por oficial de justiça e, uma vez frustadas uma e outra, só assim, por edital.

5.
No recurso paradigma não se discutiu sobre a necessidade ou não de exaurimento de diligências, a ser empreendidas pelo exequente, tendentes a localizar o novo endereço do executado, a fim de permitir a citação pessoal dele
.

6.
No entanto, a jurisprudência do STJ, como também desta Corte Regional, consolida-se no sentido de ser prescindível essa medida, bastando, como posto no recurso especial representativo da controvérsia, a frustração da citação pessoal do executado no endereço indicado pelo exequente na petição inicial, obtido a partir de informações do próprio devedor através de cadastros oficiais
.

7. ‘
In casu
’, a citação por edital é válida, pois foi antecedida pela tentativa de citação através de mandado cumprido por oficial de justiça no endereço indicado (ID 4058401.7075102, fl.36).

8. Apelação improvida. (TRF5, Terceira Turma, apelação 0800631-48.2020.4.05.8401/RN, relator Desembargador Federal Rogério de Meneses Fialho Moreira, julgamento em 25 de fevereiro de 2021). [sem negrito no original]

Portanto,
a citação por edital se mostra válida, quando
efetuada a tentativa de citação pessoal por oficial de justiça,
que certifica a mudança do executado do seu domicílio fiscal, bem como ser incerto e não sabido a sua
localização.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2022